Tribunal: TJDFT
Processo: 0715337-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715337-45.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ITALO CHARLLES VIEIRA LOPES AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ITALO CHARLLES VIEIRA LOPES contra a decisão ID origem 230999359, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da Ação de Conhecimento n. 0704340-85.2025.8.07.0005, ajuizada em face de QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA., ora agravada. Depois da prolação do ato impugnado, o agravante juntou outros documentos, dentre eles um novo relatório médico. Dessa forma, considerando que um dos fundamentos para o indeferimento do pedido de tutela de urgência foi a inexistência de indicativo de urgência ou emergência do tratamento nos documentos então apresentados, bem como a possibilidade de retratação prevista no art. 1.018 do Código de Processo Civil – CPC, determinei a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau para que informasse se manteria a decisão recorrida. Em resposta, o Juízo comunicou que reconsiderou integralmente o pronunciamento, conforme decisão de ID origem 233620579. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Complementarmente, dispõe o art. 1.018, § 1o, do mesmo diploma legal que, “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.” No caso em exame, sobreveio manifestação do Juízo de 1o Grau informando a reconsideração integral da decisão recorrida, o que importa em evidente perda superveniente do objeto e, por consequência, do interesse recursal. Diante desse contexto, não subsistindo utilidade na apreciação do mérito do recurso, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, c/c art. 1.018, § 1o, ambos do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 25 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator